Tribunal: TJSP
Processo: 1092711-37.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – Pedido de reativação de conta na plataforma do Mercado Livre, além de exibição de documento apto a comprovar a propriedade de marca do produto. Discussão relativa à eventual violação à propriedade intelectual imputada à empresa autora -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – Pedido de reativação de conta na plataforma do Mercado Livre, além de exibição de documento apto a comprovar a propriedade de marca do produto. Discussão relativa à eventual violação à propriedade intelectual imputada à empresa autora - Matéria de competência recursal da Primeira Subseção de Direito Privado, nos termos do artigo 5o, item I.30 da Resolução no 623/2013 deste e. Tribunal de Justiça. Precedente – Definição da competência em função dos termos do pedido inicial, segundo o artigo 103 do Regimento Interno deste e. Tribunal – Recurso não conhecido.